Tribunal: TCU
Processo: 005.250/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3215/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.250/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abraao Lincoln de Oliveira Sousa (XXX.280.711-XX); Ana Franca da Rocha Medrado (XXX.844.231-XX); Antonio Carlos Jaudy (XXX.628.351-XX); Carlos Alberto Castro (XXX.018.836-XX); Dario Barboza Cerqueira (XXX.253.041-XX); José Felipe dos Santos (XXX.350.081-XX); Marcia Lotufo (XXX.713.691-XX); Marcilio Lucas Bambirra (XXX.322.601-XX); Maria Selma Alves (XXX.100.761-XX); Nanci Correa de Mello Ourives (XXX.034.841-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.